Tribunal: TJDFT
Processo: 0734643-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734643-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FOXCROFT TRANDING, INC. REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS EDUARDO DE FREITAS GUIMARAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro o pedido de dilação do prazo, por 5 dias, para cumprimento da parte final do despacho de ID 30807553. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 7 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator